Tribunal: TJMT
Processo: 1002610-86.2024.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002610-86.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO COCCO - CPF: 210.807.980-72 (RECORRIDO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1002610-86.2024.8.11.0005.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
SÉRGIO ANTÔNIO COCCO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
21
A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA SOLAR. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – TUSD. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e reconheceu a inexigibilidade da cobrança de ICMS sobre a energia elétrica injetada na rede e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), no contexto de geração distribuída, no período de setembro de 2017 a março de 2021, determinando o cancelamento de fatura no valor de R$ 6.018,40.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação que discute a legalidade da cobrança de ICMS sobre a energia elétrica no regime de compensação por microgeração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica atua exclusivamente como substituta tributária na arrecadação do ICMS instituído e exigido pelo Estado, nos termos do art. 7o, § 3o, do Código Tributário Nacional, não sendo titular da relação jurídico-tributária, tampouco parte legítima para responder em juízo sobre a legalidade do tributo.

Compete aos Estados instituir e regulamentar o ICMS (CF/1988, art. 155, § 2o, XII,
a
), sendo do ente estadual, com exclusividade, o direito de exigir o seu cumprimento, nos termos do art. 119 do Código Tributário Nacional.

A ilegitimidade passiva da concessionária é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da concessionária, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica, na condição de mera arrecadadora do ICMS, não possui legitimidade passiva para integrar o polo da ação que discute a exigência do tributo.

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A extinção do processo por ilegitimidade passiva da concessionária não impede a rediscussão do mérito da cobrança de ICMS em face do ente público competente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, inc. II e § 2o, XII, a; CPC, arts. 485, VI e § 3o; CTN, arts. 7o, § 3o, e 119.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.100.690/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 06/04/2017; TJMT, ADI n.o 1018481-79.2021.8.11.0000, Órgão Especial, j. 15/02/2022; TJMT, Recurso Inominado n.o 1008329-26.2024.8.11.0045, 1a Turma Recursal, j. 10/07/2025; TJMT, Recurso Inominado n.o 1067303-91.2024.8.11.0001, 1a Turma Recursal, j. 22/05/2025; TJMT, Recurso Inominado n.o 1012227-17.2024.8.11.0055, 1a Turma Recursal, j. 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 293013858, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pleito inicial, para
declarar a inexigibilidade da cobrança de ICMS sobre a geração distribuída do reclamante, no período de setembro de 2017 a março de 2021, determinando, por consequência, o cancelamento da fatura no valor de R$ 6.018,40 (seis mil, dezoito reais e quarenta centavos).

Ainda, julgou improcedente o pedido de repetição do indébito.

Nas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Legalidade da cobrança;

2.

Inexistência de prescrição.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, com o acolhimento do pedido contraposto.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme se extrai da petição inicial, o reclamante aderiu ao sistema de geração distribuída (GD) junto à concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso. Entretanto, a concessionária, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, passou a exigir a cobrança de ICMS sobre a energia injetada na rede e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), realizando tal cobrança de forma retroativa e sem qualquer aviso prévio.

Observa-se que a cobrança foi efetuada no período compreendido entre setembro de 2017 e março de 2021, totalizando o valor de R$ 6.018,40 (seis mil e dezoito reais e quarenta centavos).

A demandada, por sua vez, alega que a cobrança objeto de discussão se refere ao
ICMS recolhido ao Estado de Mato Grosso,
nos termos da Informação no 131/2021 – CDCR/SUCOR1, do Decreto no 382/2015 e do art. 130-A do Anexo IV do RICMS/MT.

O Juízo
a quo
reconheceu a
inexigibilidade da cobrança de ICMS
sobre a energia elétrica gerada por meio do sistema de geração distribuída do reclamante, no período de setembro de 2017 a março de 2021, determinando, ainda, o cancelamento da fatura no valor de R$ 6.018,40 (seis mil, dezoito reais e quarenta centavos).

Todavia, conforme entendimento pacífico na jurisprudência, a concessionária de energia elétrica não possui legitimidade para cobrar ICMS incidente sobre a energia elétrica, uma vez que atua apenas na condição de substituta tributária, repassando os valores arrecadados diretamente ao ente federativo competente, no caso, o Estado de Mato Grosso.

Nos termos do art. 155, § 2o, inciso XII, alínea
a
, da Constituição Federal, compete exclusivamente aos Estados instituir e regulamentar o ICMS.
Portanto,
a concessionária
,
enquanto mera intermediária na arrecadação
,
não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutem a legalidade do tributo.

O ICMS é tributo de competência estadual (art. 155, inciso II, da Constituição Federal),
sendo o Estado o único titular do direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária,
nos termos do art. 119 do Código Tributário Nacional. Tal circunstância afasta a legitimidade passiva
ad causam
da concessionária de energia elétrica, ora recorrente.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS.
ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DE 15/02/2022. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a inexigibilidade de cobrança de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no âmbito do sistema de microgeração de energia solar, determinou que o Estado se abstivesse de futuras cobranças e restituísse valores pagos indevidamente no montante de R$ 7.706,08 (sete mil setecentos e seis reais e oito centavos).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i)
definir se a concessionária de energia elétrica figura no polo passivo, por ser mero agente arrecadador do ICMS;

(ii) estabelecer o período a partir do qual o Estado deve restituir o indébito tributário relativo ao ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no sistema de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária de energia elétrica não detém legitimidade passiva para discutir relação jurídico-tributária, pois só arrecada tributo instituído pelo Estado, nos termos do artigo 7o, § 3o, do Código Tributário Nacional e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. A cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no sistema de micro e minigeração não se caracteriza como operação de circulação jurídica de mercadoria, ausente fato gerador, nos termos da Resolução Normativa n.o 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica e da Lei Complementar Estadual n.o 696/2021.

5. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1018481-79.2021.8.11.0000, modulou os efeitos do julgado para que a restituição de ICMS seja devida somente a partir de 15/02/2022, preservando a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Conhecem-se dos recursos e dá-se provimento ao recurso da concessionária para declarar sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo em relação a ela, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

7. Dá-se parcial provimento ao recurso do Estado para delimitar o período da repetição do indébito tributário, que será devida a partir de 15/02/2022, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento

1. A concessionária de energia elétrica é mera arrecadadora do ICMS e não possui legitimidade passiva para discutir a relação tributária.

2. Não incide ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no sistema de microgeração de energia solar, ante a ausência de circulação jurídica de mercadoria e, consequentemente, de fato gerador do imposto.

3. A restituição do indébito tributário decorrente de cobrança indevida de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica deve observar a modulação temporal dos efeitos da decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1018481-79.2021.8.11.0000, incidindo a repetição somente a partir de 15/02/2022 (quinze de fevereiro de dois mil e vinte e dois).

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa n.o 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica; Lei Complementar Estadual n.o 696/2021, artigo 37; Código de Processo Civil, artigos 485, inciso VI; Código Tributário Nacional, artigo 7o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Recurso Especial n.o 1.100.690/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 06/04/2017; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1018481-79.2021.8.11.0000, Órgão Especial, julgado em 15/02/2022; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1004653-58.2022.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, julgado em 29/04/2024.
(N.U 1008329-26.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025). (grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO. ICMS SOBRE TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.
(N.U 1067303-91.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025). (grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO. ICMS SOBRE TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.
(N.U 1012227-17.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025). (grifei)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Energisa e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ressalte-se, por oportuno, que a
legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública
, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser analisada de ofício pelo julgador, nos termos do art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
declaro
,
de ofício
,

a ilegitimidade passiva da reclamada
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
restando
prejudicado o recurso interposto.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025